Tribunal: TJMT
Processo: 0037744-27.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037744-27.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
INVIABILIDADE - RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - RECURSO DESPROVIDO.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para a figura de uso, previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante
.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3 TCCR/TJMT].

Impossível a aplicação da especial diminutiva prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não constatada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando existem petrechos típicos da traficância, além de certa quantia em dinheiro, que são elementos idôneos que reforçam a inviabilidade de concessão da benesse em tela, segundo o que preleciona o Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da decisão que condenou
Lucas Souza Silva
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, condenando ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo do apelante consiste na condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sob argumento da inexistência de provas da traficância. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, para a conduta prevista no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/06. Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma Lei.

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 149091179).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 150853661, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a apelante pugna, em síntese, pela absolvição do réu, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal). Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da mesma Lei.

A denúncia restou assim lavrada: (ID 149091174, p. 1/3).

“(...) no dia 21 de setembro de 2017, por volta das 22h20min, na residência localizada na rua 13, casa 05, quarto n° 04, bairro Nova Esperança, nesta capital,
o denunciado Lucas Souza Silva mantinha em depósito para outros fins que não o consumo próprio, 1/2 (meio) tablete de maconha, com massa de 202,72g (duzentos e dois gramas e setenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 14,63g (quatorze gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar no 2325/2017 – fl. 13 IQ).

Na data do fato policiais militares faziam rondas de rotina nas imediações do bairro Nova Esperança, quando visualizaram um indivíduo em frente a uma residência, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evadir do local rapidamente, apresentando conduta suspeita.

Então, os milicianos acompanharam o denunciado e na sequência realizaram sua abordagem. Imediatamente, indagaram se o suspeito trazia ou tinha em depósito drogas, ocasião em que o denunciado admitiu o depósito de entorpecentes em sua residência.”

Diante dessa informação, os policiais realizaram buscas no imóvel, alcançando êxito em localizar, embaixo da cama do denunciado,

meio tablete de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) porções de ácido bórico, a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) prato e 01 (uma) colher, ambos com resquícios de cocaína.
(...)”.

Na hipótese, verifica-se que a materialidade delitiva se evidencia pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 149091174, pág. 3), pelo boletim de ocorrência (pág. 7/9), pelo termo de exibição e apreensão (pág. 13), pelo laudo de constatação preliminar (pág. 20/21), e pelo laudo toxicológico definitivo no 3.14.2018.40334-01 (pág. 63/64), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha.

No que tange à autoria delitiva, denota-se que tanto em sede policial quanto em juízo, o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, inexistindo dúvidas, portanto, de que a maconha e a cocaína mencionadas nos autos lhe pertenciam.

Além disso, inobstante a alegação da condição de usuário, extrai-se dos depoimentos dos policiais, que fora apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas depositadas na residência do apelante (maconha e cocaína), aliadas à apreensão de petrechos relacionados à mercância (ácido bórico, plástico-filme, prato e colher com resquícios da droga), demonstram envolvimento do réu na prática do tráfico de drogas.

Vejamos o que relatou uma das testemunhas, o Policial Militar,
Sandro da Silva Cruz
, quando inquirido em juízo:

“(...)
O senhor se lembra? Sim senhor
.
Como é que foi, rotinas, ronda?

Foi abordagem, entramos na rua, lá é um ponto, tem uma casa nessa Rua, tem um ponto lá que é terrível de venda de entorpecente, várias vezes a gente prende pessoal, aí ele viu a guarnição, ele despistou, foi pro escuro e dispensou um invólucro com uma substância branca, aparentando ser cocaína, foi indagado para ele se ele tinha entorpecente, ele falou que tinha, que tinha entorpecente na residência dele e fomos lá na quitinete e localizamos , aí tinha debaixo da cama uma barra médica de maconha, mais uns produtos para misturar o entorpecente
.
Essa cocaína o senhor viu ele dispensar?

Sim

(...) uma porção pequena
.
Fora isso o senhor lembra se foi encontrado plástico filme
?
Sim, foi.

Ácido bórico?

Isso
(...).”
(CD Rom/Fase Judicial – fl. 100)

O apelante,
Lucas Souza Silva
, quando ouvido em sede policial, afirmou:

“(...)
O senhor morava nessa casa Lucas?

Morava
(...)
Nesse dia você estava na rua fazendo o que?

Estava esperando ela sair de lá porque eu não conversava muito com a família dela, né, aí esperava muito lá fora.

Lá onde?
L
á assim mesmo na esquina, no bar, aí eu tava lá já usando já droga, já esperando ela, ela não tava sabendo.

Esperando sua mulher?

É, já pra ir embora
.
E aí, a polícia chegou?

Aí chegou, pegou, não tava comigo, né, tava assim, um pouco assim de lado assim no mato, aí ele pegou e foi lá e achou e queria meu documento
.
Achou o que
?
Achou uma porção de cocaína.

Não foi na sua casa que achou?

Não, mas primeiro achou um pouquinho, aí eles queriam saber do documento, eu esqueci que eu tinha lá em casa de uso, aí nós fomos lá, aí chegou lá eu já abri já, eu falei que eu tinha alguns lá pra uso
.
A droga estava guardada aonde, escondida aonde?

Estava debaixo da cama mesmo e o envelope era só pra enrolar pra secar mesmo, eu já tinha já outra cocaína virada no prato, entendeu.

Essa maconha o senhor pagou quanto?

Paguei uns quinhentos e pouco.
(...)”.
(CD ROM/Fase Judicial – fl. 100)

De mais a mais, cumpre frisar que o tablete de maconha pesava aproximadamente 202,72g e 14,63 gramas de cocaína, quantidade incompatível com o uso pessoal e acima do sugerido no art. 28, §2o, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos.

Assim é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(destaquei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR),
e tais depoimentos estão em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das porções de maconha, as quais estavam embaladas em formato sugestivo de comercialização e acompanhadas de balanças de precisão com resquícios da mesma substância, evidenciando que a droga havia sido recém manipulada.Apelo defensivo conhecido e desprovido.(N.U 0038453-62.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

Ademais, consoante os termos do
Enunciado 7
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(destaquei)

Nessa linha de pensamento, é a orientação jurisprudencial deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SE DEDIDA ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo nos autos comprovação robusta de que as drogas apreendidas eram destinadas à comercialização, não há falar em desclassificação do crime de tráfico para a figura típica descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006
.A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável ao agente que integra organização criminosa, tampouco àquele que se dedica às atividades ilícitas, condição que pode ser validamente inferida da circunstância de o agente responder a outras ações penais. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não se afigura viável a fixação do regime inicial aberto, tampouco a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos.” (N.U 0004581-54.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). (destaquei)

Ademais, a condição de usuário invocado pelo réu tampouco o exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Portanto, muito embora o réu sustente sua condição de usuário e que os entorpecentes apreendidos seriam destinados apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando à mercancia, devendo ser conservada a sentença condenatória, sendo
inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

Da causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Nesse ponto, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.

O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, é claro ao prever, expressamente, que para aplicação da causa de diminuição de pena nele prevista deve o agente ser:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o

agente seja primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”
(destaquei)

O magistrado em sua sentença, quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado, assim proferiu:

“Dosimetria e fixação da pena – Terceira Fase:

Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
o condenado não faz jus a essa benesse, posto que embora primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, de ressaltar que o réu já possui duas condenações pelo delito de roubo majorado, sendo uma transitada em julgado, por fatos posteriores ao presente feito, conforme antecedentes de fls. 119/120.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
(...)”.
(destaquei)

Conforme muito bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, o apelante Lucas Souza Silva, possui duas condenações pelo delito de roubo majorado, sendo uma delas já transitada em julgado, por fatos posteriores ao presente delito. Logo, essa é uma circunstância que indica à sua
dedicação
nas atividades criminosas,

na linha do atual entendimento desta Corte Estadual, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FATOS JULGADOS NA AÇÃO PENAL VALORADA COMO REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA, OCORRERAM DEPOIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NESSES AUTOS,

CONTUDO COM O TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DA LEI No 11.343/06, NO SEU APORTE MÁXIMO DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– ÓBICE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O recorrente não ostenta a condição de reincidente, posto que os fatos julgados na ação penal n.o 11500-84.2017.811.0002 – (Código 495795), que foi valorada como reincidência ocorreram depois do crime de tráfico de drogas narrados nesses autos,
contudo, com o trânsito em julgado anterior, sendo imperioso seu decote. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06”

(TJMT, Apelação n. 0026581-50.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.5.2022; data da publicação: 6.5.2022). (destaquei)

Somado ao fato acima descrito, há ainda a questão da apreensão de petrechos na residência do apelante comumente utilizados no tráfico de entorpecentes, quais sejam: ácido bórico, um rolo de plástico filme, um prato, uma colher, além da quantia em dinheiro R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
elementos que revelam a atividade criminosa do apelante no tráfico de drogas e reforçam o desprovimento do pleito. Aliás, este, é o teor do
Enunciado no. 30 TCCR/TJMT
,
in verbis:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“(...) Na terceira fase da dosimetria, a despeito de ter sido afastada a circunstância agravante da reincidência
,
a convicção firmada na origem de que o agravante se dedicava ao crime, não fazendo jus, portanto, à causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo na apreensão de petrechos do tráfico de entorpecentes
, notadamente, de uma balança de precisão (fl. 24) (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 733078 SP 2022/0094583-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (destaquei).

O parecer ministerial segue a mesma trilha,
in verbis
:

“(...)
Ainda que o apelante não fosse reincidente à época dos fatos, quando prolatada a sentença ele já ostentava outras duas condenações criminais por crimes de roubo, uma delas, inclusive, com trânsito em julgado anterior ao édito condenatório proferido nos presentes autos.

Desse modo, não estão presentes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena e, também em tal ponto, a sentença não merece reforma.
(...)”
(Id. 150853661).

Logo, torna-se impossível que se reconheça, em seu favor, o benefício do
tráfico privilegiado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023